Tribunal: TJSP
Processo: 1026924-10.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ineficácia, no caso, da prova testemunhal para comprovar a propriedade e a posse do bem. Preliminar afastada. 2. VEÍCULO EM NOME DO EXECUTADO. O veículo penhorado foi adquirido pelo executado e financiado em seu nome. Não há nos autos documento que comprove que a embargante, genitora do executado, é a possuidora do bem.

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ineficácia, no caso, da prova testemunhal para comprovar a propriedade e a posse do bem. Preliminar afastada. 2. VEÍCULO EM NOME DO EXECUTADO. O veículo penhorado foi adquirido pelo executado e financiado em seu nome. Não há nos autos documento que comprove que a embargante, genitora do executado, é a possuidora do bem. Embargos de terceiro improcedentes. R. sentença mantida. Recurso não provido.